Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002964-23.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: SUELEN CAROLINE ASSIS DO NASCIMENTO
RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA– CESSÃO, E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de relação jurídica a qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor e R$ 470,81 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato no 4209719, lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Em sede de contestação a reclamada esclareceu que as pendências debatidas na lide são provenientes de contrato firmado pela Reclamante junto à empresa DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A que, por meio de contrato de cessão de crédito firmado entre a Reclamada (cessionária) e a DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A (cedente), está sendo legitimamente cobrado.A Reclamada defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com suporte nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou para que a ação fosse julgada improcedente.Pois bem.No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando aos autos o contrato com biometria facial (id. 151767859), assinatura digital (id. 151767853) que comprovam o vínculo jurídico com a cedente e demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação, além de telas sistêmicas (id. 151767856), faturas (id. 151766740 e 151767849).Além disso, a requerida junta o Termo de Cessão de Crédito (id. 151766712) que dá legitimidade à reclamada como credora do débito discutido nos autos.Ainda que ausente fosse a notificação da cessão de crédito, esta não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário (requerida) de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, porém, verifica-se que a parte requerida notificou a reclamante (id. 151766718).Neste Sentido:RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DA CESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. Se restou comprovada a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, a inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ- REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014). (N.U 1047969-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023). Negritei.Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante.Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes.Pedido contraposto: Diante da prova produzida pela parte Requerida, dando conta da existência do vínculo entre as partes e do serviço contratado, bem como diante da ausência de prova de regularidade de quitação do débito discutido na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 470,81 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos).DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do Artigo. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, extinguindo o feito com resolução de mérito.De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para reconhecer correta a negativação das faturas/contratos indicados na inicial e condenar a parte Reclamante ao pagamento dos débitos que originaram a negativação, no valor total de R$ 470,81 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados do vencimento, e sem prejuízo das despesas cartorárias decorrentes do registro negativador; extinguindo o feito, com julgamento de mérito.Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. (...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo da cessão, do contrato digital, da biometria, das faturas contendo realização de compras e pagamentos, bem como dos documentos pessoais utilizados no ato da contratação, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002964-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEN CAROLINE ASSIS DO NASCIMENTO - CPF: 006.308.641-79 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024